Tribunal: TJES
Processo: 5008618-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008618-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO FERNANDO SAD e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente Celso Fernando Sad.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE O VALOR DE R$9.109,95 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELE CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$250,03 MENSAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE OS DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO DEMANDANTE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
FRAUDE CONFIGURADA. NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS,
EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO DE PISO, QUE O AUTOR NÃO FEZ QUALQUER PROVA DA EXISTÊNCIA DOS DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, ENTENDO QUE MERECE REFORMA NESTE SENTIDO, ESPECIALMENTE PELO
EXTRATO DO INSS ACOSTADO EM ID. 7105615, O QUAL COMPROVA O CADASTRAMENTO DA 1ª PARCELA PARA DESCONTO EM 04/2021, EIS QUE TÃO SOMENTE EM JUNHO/2021 FOI CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA EM ID. 7218046 PARA QUE HOUVESSE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E
CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR, EM DOBRO, OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
.
DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA, MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE BANCO PAN S.A. AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RELAÇÃO AO RECURSO DO AUTOR.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.